Tribunal: TJES
Processo: 5001083-04.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001083-04.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA CANDIDO BORGES
RECORRIDO: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001083-04.2023.8.08.0020

RECTES.: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A e CAROLINA CANDIDO BORGES

RECDOS.: CAROLINA CANDIDO BORGES e CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CURSO DE INGLÊS ONLINE. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. DISPOSITIVO INSERIDO SEM O DEVIDO DESTAQUE. ABUSIVIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da ré no Id. 8339820. Contrarrazões da autora no Id. 8339826, estando assistida por advogado desde o início. Recurso Inominado da autora no Id. 8339827. Contrarrazões da ré no Id. 8339832.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 8339820), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id. 8339827), eis que ele também preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8339817), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO a parte requerida a pagar à parte autora, a título de indenização moral a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como, a título de compensação material a quantia de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), acrescidos de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. I. CONFIRMO a tutela anteriormente deferida. II. DETERMINO o cancelamento do contrato firmado entre as partes.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais sob argumento que em 08/03/2022 contratou um curso de inglês da Wise Up com prazo de 12 meses. Para sua surpresa, a partir de 08/03/2023 o curso foi renovado automaticamente. Alega que em nenhum momento foi informada que era um curso de renovação automática, já que demonstrava nas propagandas somente o prazo de 12 meses, como seria possível observar da informação que consta no site, bem como a empresa somente entrou em contato um mês após a renovação. Assim a requerente tentou resolver a situação administrativamente, mas a atendente afirmou que os 07 dias de cancelamento da renovação já haviam passado. Requereu repetição de indébito no valor de R$ 1.050,00, liminar a fim de suspender o valor creditado indevidamente de R$ 105,00 mensais e danos morais no valor de R$ 12.000,00.

A Ré/Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito, pois a consumidora possuía ciência da renovação automática, conforme termos de uso
, e do prazo de arrependimento. Eventualmente, requereu o afastamento da condenação em dobro e minoração do dano moral.

Por sua vez, a autora alega que o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados. Requereu majoração para R$ 10.000,
00.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como sendo de consumo, uma vez que originada em contrato de prestação de produtos e serviços em que se vinculam a parte requerente (consumidor) e a requerida (fornecedora), em perfeita consonância com a interpretação conjunta dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese as alegações recursais da ré/recorrente, a parte requerida não comprovou a anuência da parte autora em relação à cláusula de renovação automática do curso de inglês online quando de sua assinatura. O ônus de comprovar a contratação de tal cláusula era da ré, já que a parte autora não pode ser obrigada a fazer prova de fato negativo.

Vê-se que foi juntado somente termos de uso genérico (Id. 8339799), sem a assinatura do consumidor ou qualquer prova do conhecimento prévio das suas cláusulas que, ressalte-se, foram estabelecidas unilateralmente pela ré.

Ademais, ao estabelecer a renovação automática, o fornecedor transfere ao consumidor, parte mais vulnerável, o ônus de promover o cancelamento do contrato, desse modo, resta nítido o caráter restritivo, de modo que eventual previsão nesse sentido deveria ser redigida em destaque no contrato, nos termos do art. 54, § 4º, do CDC
1
.

A empresa recorrente limitou-se a juntar telas sistêmicas de que teria enviado e-mail à autora informando sobre a renovação. Contudo, diferente do que alega a recorrente, não solicitou resposta positiva ou negativa da autora. E conforme artigo 111 do Código Civil
2
, apenas em situações específicas o silêncio importa em anuência, o que não ocorre no caso em deslinde. A suposta inércia da autora na resposta ao e-mail não gera concordância com a renovação automática do contrato. Desse modo, não é razoável impor à consumidora a observância de um e-mail entre todos os que recebe para identificar qual deveria respondê-lo de forma contrária à renovação automática, quando tal cláusula não foi redigida com o destaque necessário, afrontando o adequado dever de informação exigido pelo artigo 6º, III do CDC.

Assim, entendo que a renovação automática de curso de inglês, por ausência de expressa desistência pelo consumidor e sem o destaque devido no contrato quando da contratação, é ilegal ante as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a cláusula contratual que exige o cancelamento formal da matrícula nesse contexto.

Desse modo, a ré não logrou êxito em demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não provou as excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC.

Em relação ao pedido de restituição em dobro de valores recentemente o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 1.050, já em dobro, referente ao valor pago pela renovação automática da assinatura bem como confirmou a liminar de suspensão das cobranças nas faturas, além de determinar o cancelamento do contrato.

Colaciono julgados com casos análogos:

Recurso Inominado. Mensalidade de curso de inglês online. Requerida que não comprovou a contratação da renovação automática. Cobrança indevida. Restituição em dobro. Má-fé evidente. Inexistência de dano moral indenizável. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RI: 10049972520228260297 SP 1004997-25.2022.8.26.0297, Relator: Paulo Victor Alvares Gonçalves, Data de Julgamento: 16/12/2022, 4ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CURSO DE INGLÊS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CURSO DE INGLÊS SEM AUTORIZAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 39, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE MANIFESTA DA EXIGÊNCIA DE CANCELAMENTO FORMAL DA MATRÍCULA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. REQUISITOS DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PREENCHIDOS. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA, POR SI SÓ, DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A ENSEJAR O ABALO ANÍMICO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS.
A renovação automática de curso de inglês, por ausência de expressa desistência pelo consumidor, é ilegal ante as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a cláusula contratual que exige o cancelamento formal da matrícula.
"A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor" (AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 07/03/2016). "'Não é o reconhecimento da inexistência do débito e a efetiva cobrança de valores não contratados que enseja dano moral. A cobrança indevida, por si só, não gera automaticamente esse tipo de lesão'. (TJ-SC - RI: 00053360720168240090 Capital - Norte da Ilha 0005336-07.2016.8.24.0090, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Turma de Recursos – Capital) (grifo nosso)

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado,
pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a cobrança indevida levou a autora a ter que ajuizar a presente ação a fim de rescindir o contrato
,
de modo que voto pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente.

Quanto ao valor indenizatório,
em que pese as impugnações de ambas as partes
,
deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem ca
usa, entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral,
em que, mantida, portanto, a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

CONDENO
a autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

1
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

2
Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)